Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO DO PROCESSO. MULTA. ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTIMAÇÕES. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e art. 1o, Lei n. 12.016/2009).

2. A Jurisprudência tem admitido a impetração de mandado de segurança em face das decisões judiciais que aplicam a multa prevista no art. 265 do CPP, haja vista a inexistência de previsão legal de outro recurso cabível em tal hipótese.

3. Houve prévia intimação da impetrante para se manifestar sobre sua atuação, ou não, no processo, com a devida ressalva da possibilidade da imposição da sanção legal, o que afasta a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

4. Ainda que a atuação da advogada não tenha ocorrido de forma diligente, inexiste, nos autos do processo de execução, procuração que lhe confira poderes para representar a defesa do sentenciado, embora tenha requerido alguns benefícios em seu favor. Dessa forma, a multa por abandono deve ser afastada.

5. Ordem concedida.